Tribunal: TJSP
Processo: 2339028-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DA GENITORA DO ALUNO, QUE NÃO ASSINOU O CONTRATO, NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REFORMA. AMBOS OS GENITORES DETÊM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO INDEPENDENTEMENTE DE QUEM ASSINOU O CONTRATO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.